Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento das apelações interpostas contra sentença em ação civil pública proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS – ADCAP. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente aponta erro material no acórdão, considerando que na ementa os honorários recursais foram majorados para 20% do valor da causa, enquanto no dispositivo do voto do relator a majoração dos honorários recursais foi para 12% do valor da causa. Argumenta que o relatório é omisso quanto à informação de que o causídico havia pedido a retirada do feito de pauta e entende que o indeferimento do pedido configura cerceamento de defesa e violação à inafastabilidade do exercício da advocacia (ID 14240870).
2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da recorrente com a decisão que não retirou o feito da pauta para julgamento. O pedido de retirada do feito de pauta não era objeto do recurso, por isso foi devidamente apreciado na decisão de ID 13845163, considerando que o julgamento estava agendado para 29/1/2020 e o atestado médico indica a necessidade do afastamento do causídico George Anderson Esteves de Souza Gomes de suas atividade apenas por 15 dias, findando, portanto, em 28/1/2020. Além disso, a ré não estaria desassistida, pois possui outra advogada atuando nos autos: Cristiane de Castro Fonseca da Cunha (OAB-RJ 626060 A).
3. Embargos acolhidos em parte, apenas para corrigir o erro material, a fim de esclarecer que os honorários recursais ficam majorados para 20% do valor da causa.